Tribunal: STJ
Processo: 0009427-88.2014.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949209 - SP (2025
/0194910-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: THIAGO MATHEUS BARINI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
ESTHER AMANDA QUARANTA - SP248110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão pois não teria enfrentado de maneira expressa os
fundamentos que impugnaram a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo
necessário citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a
Documento eletrônico VDA51477771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 272e8a09-41d3-46b9-8924-dc8afa4988c3

matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar todos os dispositivos
legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre julgados, quando o
recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 272e8a09-41d3-46b9-8924-dc8afa4988c3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949209 - SP (2025
/0194910-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: THIAGO MATHEUS BARINI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
ESTHER AMANDA QUARANTA - SP248110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão pois não teria enfrentado de maneira expressa os
fundamentos que impugnaram a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo
necessário citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
6. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na
via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
questões já decididas. 2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a
Documento eletrônico VDA51477775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:29
Código de Controle do Documento: 58fbbcc2-3fa8-4cf0-b0d7-a568c95b2bba

matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar todos os dispositivos
legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre julgados, quando o
recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO MATHEUS BARINI
em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em que foi
desprovido o seu agravo regimental (fls. 2185/2193).
O embargante sustenta omissão no acórdão embargado em razão da ausência
de enfrentamento específico sobre: (i) a motivação concreta para a aplicação da
Súmula 284/STF diante das indicações legais efetivamente realizadas; (ii) a incidência
da Súmula 7/STJ apesar de a insurgência delimitar erro de direito na subsunção
normativa; (iii) a necessidade de motivação individualizada quanto à causa de aumento
e seus pressupostos de imputação; e (iv) a valoração da confissão espontânea à luz
dos parâmetros constitucionais de motivação e individualização (fls. 2197/2204).
Requer sejam sanadas as omissões com efeitos infringentes e
prequestionamento aos arts. 93, IX, e 5o, XXXV, LIV, LV, XLVI, ambos da CF.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado.
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
O julgador não precisa citar todos os dispositivos de lei indicados pela defesa
desde que resolva a matéria de forma fundamentada, tal como se deu com o princípio
da congruência ou correlação.
Consoante conta na decisão embargada, ao reanalisar a peça do recurso
especial de fls. 1476/1484, verificou-se que faltou a clara e expressa indicação do
dispositivo legal violado para a pretensão de reconhecimento da confissão espontânea
em seu patamar máximo. Logo, neste ponto deve ser mantido o não conhecimento do
recurso, ante o óbice da Súmula n. 284 do STF.
No que se refere à correta aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40,
nsta nos autos que o agravante e os corréus
inciso V, da Lei 11343/06, frisou-se que co
"foram condenados porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, mantinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 152
Documento eletrônico VDA51477775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:29
Código de Controle do Documento: 58fbbcc2-3fa8-4cf0-b0d7-a568c95b2bba

(cento e cinquenta e dois) tijolos de maconha, com peso de 141,878kg conforme auto
de exibição e apreensão de fls. 121/125 e laudos de fls. 141/142 e 143/144 ,
transportados entre distintos Estados da Federação, sem autorização e em desacordo
(fl. 1427).
com a determinação legal"
Outrossim, no que se refere à minorante do parágrafo 4o, do
a Lei n.
art. 33, d
11.343/06, houve fundamentação concreta e idônea para afastar o fração do tráfico
privilegiado, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer,
152 (cento e cinquenta e dois) tijolos de maconha, com peso de 141,878kg, diante do
que foi apurado pelas campanhas, interceptações telefônicas, divisão de tarefas e
a logística empregada.
Assim, rever a conclusão da Corte de origem quanto à incidência da causa de
afastamento da
aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11343/06 e quanto ao
minorante do parágrafo 4o, do
a Lei n. 11.343/06 demandaria revolvimento de
art. 33, d
matéria fático-probatória - e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal -,
vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. (EDcl no AgRg no
AREsp n. 2.416.678/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
18/6/2024
20/6/2024
Em verdade, o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com
a rediscussão de questões, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer
para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA51477775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:29
Código de Controle do Documento: 58fbbcc2-3fa8-4cf0-b0d7-a568c95b2bba

CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTA.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51477775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:29
Código de Controle do Documento: 58fbbcc2-3fa8-4cf0-b0d7-a568c95b2bba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0194910-2
AREsp 2.949.209 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002774920158260597 00008448020158260597 00040856720158260466
00094278820148260597 000942788201482605972 2774920158260597
277492015826059700008448020158260597 40856720158260466
8448020158260597 94278820148260597 942788201482605972
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO MATHEUS BARINI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
ESTHER AMANDA QUARANTA - SP248110
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ARAAO DENTELLO DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: WILLIAM ROBERTO DA CRUZ
CORRÉU
: ANDRE LUIS MOLEZINI
CORRÉU
: LUAN FABIO FERNANDES NANTES
CORRÉU
: LUCAS SAMUEL PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: WILLIAN APARECIDO GARREFA DOS SANTOS
CORRÉU
: ADELSON ANTUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THIAGO MATHEUS BARINI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA DIAS MEIRA - SP216606
ESTHER AMANDA QUARANTA - SP248110
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542605515803311551803@
2025/0194910-2 - AREsp 2949209 Petição : 2025/0075645-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51412272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:20:54
Código de Controle do Documento: 892695F9-37ED-48BC-96CD-C031F8404827